Tribunal: TJDFT
Processo: 0716129-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA HELOU contra Decisão proferida nos autos da ação de execução, processo n. 0712204-36.2018.8.07.0001, por meio da qual rejeitou o juiz a quo a impugnação apresentada pela Agravante à penhora de valores em conta bancária, pois a conta poupança que alega ser sua encontra-se em nome de outra pessoa (seu marido), entendendo, assim, o magistrado que a Agravante não teria legitimidade para impugnar, in verbis: SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA HELOU impugnou o arresto realizado em ativos financeiros depositados em contas bancárias junto à Caixa Econômica Federal (R$ 3.009,47) e Banco de Brasília S/A – BRB (R$ 3.296,75) através do sistema SISBAJUD (ID72144921). Afirma a impenhorabilidade do numerário depositado junto à CEF, eis que a constrição recaiu sobre depósito em conta poupança (conta poupança no 676.386-1, operação 013, agência 1041), requerendo a desconstituição. Ocorre que, analisando a documentação acostada ao ID81440551, infere-se que os extratos acostados se referem a conta bancária de titularidade de UBIRAJARA HELOU, não detendo a impugnante legitimidade para impugnar o arresto realizado nos autos. Ante o exposto, não conheço da impugnação à penhora. O arresto se converteu em penhora em face do decurso do prazo de pagamento (CPC, art. 830, § 3o). Após preclusão, liberem-se os valores penhorados (ID72144921) ao exequente, a quem incumbe informar conta bancária para o recebimento do montante por meio de transferência bancária. O exequente deverá indicar bens à penhora, no prazo de 05 dias, juntando planilha atualizada do débito, sob pena de suspensão. Intimem-se. Em suas razões recursais, a Agravante alega que a conta poupança onde foi realizada a penhora é de sua titularidade e que houve um erro da instituição bancária que teria indicado o nome de seu marido Ubirajara Helou como o titular da conta, mas com a indicação correta de seu CPF, ou seja, da Agravante, o que comprovaria o equívoco do Banco. Destaca que o próprio sistema de pesquisa do Tribunal, BANCEJUD, localizou os valores na referida conta poupança por meio do CPF da Agravante. Pleiteia, assim, o reconhecimento da impenhorabilidade do valor constrito no importe R$ 3.009,47, pois não supera 40 (quarenta) salários mínimos. Pede, em liminar, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo juntado aos autos no Id. 25814451. Decisão agravada acostada aos autos no Id. 25814445. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que há verossimilhança nas alegações da Agravante. Isso porque, ao examinar o procedimento de bloqueio de valores, verifica-se que, de fato, no extrato da conta bancária da Caixa Econômica Federal juntado pelo Executada/Agravante há divergência entre o número do CPF e o nome do titular da conta, ou seja, o CPF indicado é o da Agravante (220.413.701-49), enquanto que o nome é o de seu Marido, Ubirajara Helou, também parte executada. No referido extrato, há prova da quantia penhora e ora impugnada, no importe de R$ 3.009,47 (pág. 1 do Id. 81440555, autos de origem). Ademais, na pesquisa de valores, via BANCENJUD, realizada com nome e CPF dos executados, foram discriminados os valores encontrados nas respectivas contas, sendo certo que a referida quantia bloqueada e impugnada de R$ 3.009,47, junto à Caixa Econômica Federal, foi indicada como de titularidade da Executada/Agravante no documento de Id. 72144921, págs. 3/4, autos de origem (Detalhamento da Ordem Judicial de Bloqueio de Valores – BACENJUD), onde consta seu CPF. Destarte, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar e diante da confusão e da dúvida levantada e da possibilidade de desconstituição da penhora por se tratar de penhora em caderneta de poupança inferior a 40 salários mínimos, tenho que a decisão agravada deve ser suspensa, até ulterior decisão do colegiado. A Agravante deve, contudo, trazer aos autos documento inequívoco esclarecendo de quem é de fato a titularidade da conta bancária onde foi realizado o referido bloqueio. Diante do exposto, DEFIRO a suspensão da decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo. Determino que a Agravante comprove, mediante documento emitido pelo Banco, que a conta bancária em questão é de sua titularidade, no prazo de 5 dias. Após, intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC/15). Intimem-se. Brasília, 02 de junho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator